Tribunal: TJMT
Processo: 1043083-95.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043083-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), JC MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 23.089.740/0001-41 (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DIAS DE SOUZA - CPF: 654.074.239-87 (AGRAVADO), JOSCEONE LEITE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 017.637.013-79 (AGRAVADO), KAUANY LETICIA DE SOUZA - CPF: 106.453.029-02 (AGRAVADO), WELDER VINICIUS DE SOUZA - CPF: 122.428.169-18 (AGRAVADO), N. D. D. S. - CPF: 084.720.531-21 (AGRAVADO), E. V. D. S. - CPF: 125.323.079-00 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO DE REGRESSO. TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão interlocutória saneadora que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e rejeitou denunciação da lide do Município de Várzea Grande, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito que vitimou adolescente de 15 anos, empregado da agravante, ocorrido em via pública municipal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a simples apresentação de certidão de negativação em cadastros de inadimplentes é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica de pessoa jurídica e justificar a concessão da gratuidade da justiça; (ii) saber se é admissível a denunciação da lide do ente municipal sob o fundamento de que o acidente decorreu de falhas na sinalização e conservação de via pública, quando inexiste vínculo jurídico de regresso entre denunciante e denunciado.

III. Razões de decidir

3. A pessoa jurídica não se beneficia da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista para pessoas naturais, exigindo-se prova concreta, robusta e idônea de sua alegada incapacidade financeira, mediante documentos contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades regulares, conforme Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A simples negativação em cadastros de inadimplentes não comprova estado de incapacidade econômica de empresa, uma vez que demonstra apenas a existência de débitos em aberto, mas não a ausência de capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

5. A denunciação da lide pressupõe a existência de relação jurídica de garantia entre denunciante e denunciado, fundada em lei ou contrato, que imponha ao denunciado o dever de ressarcir o denunciante em caso de sucumbência na demanda principal, nos termos do art. 125, inciso II, do CPC.

6. A pretensão de denunciar à lide o ente municipal sob o argumento de que a ausência de sinalização adequada na via pública teria sido causa determinante do acidente não revela vínculo jurídico de regresso, mas sim tentativa de transferência de responsabilidade pelo evento danoso, introduzindo fundamento novo e complexo que demandaria ampla dilação probatória e retardaria a solução da lide principal.

7. A eventual responsabilidade do Município seria autônoma e concorrente, podendo ser apreciada como excludente ou redutora da responsabilidade da agravante, sem necessidade de sua integração ao polo passivo, estando o direito de regresso plenamente resguardado para exercício em ação autônoma, conforme art. 125, parágrafo primeiro, do CPC.

8. A realização de audiência de instrução sem a presença do ente municipal não configura cerceamento de defesa, uma vez que a agravante pode demonstrar sua tese defensiva mediante prova testemunhal, documental e pericial sobre as condições da via pública, não sendo imprescindível a participação do Município na fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova robusta e específica da incapacidade financeira, não bastando a mera apresentação de certidão de negativação em cadastros de inadimplentes, sendo insuficiente para comprovar estado de incapacidade econômica. 2. A denunciação da lide é inadmissível quando tem por objetivo transferir com exclusividade a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro, introduzindo fundamento novo e complexo na causa, sendo necessária a demonstração de vínculo jurídico de regresso fundado em lei ou contrato. 3. O direito de regresso está plenamente resguardado para exercício em ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, não havendo cerceamento de defesa na realização de audiência de instrução sem a presença do litisdenunciado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV, LV e LXXVIII; art. 93, IX; CPC/2015, arts. 98, 99, §3º, 125, II e §1º, 300, 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 481/STJ. STJ, AgInt no AREsp n. 2.551.247/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024. TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1034720-56.2024.8.11.0000, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025; TJ-MT, Apelação Cível n. 10094496520238110037, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2025; TJ-MT, Agravo Interno n.
1009449-65.2023.8.11.0037, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025
; TJ-MT, Agravo de Instrumento n.
1013203-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
JC MEDICAMENTOS E PERFUMARIA EIRELI - ME
contra
JOSÉ APARECIDO DIAS DE SOUZA, JOSCEONE LEITE FERREIRA DE SOUZA, KAUANY LETÍCIA DE SOUZA, WELDER VINÍCIUS DE SOUZA, E.V.D.S. E N.D.D.S.
, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória saneadora proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1011594-44.2019.8.11.0002, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante, rejeitou a denunciação da lide do Município de Várzea Grande/MT e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de dezembro de 2025.

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada pelos ora agravados em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 15.10.2018, na Avenida B, Bairro Residencial José Carlos Guimarães, Município de Várzea Grande/MT, que resultou no falecimento de GUILHERME LEOPOLDO DE SOUZA, filho e irmão dos demandantes, então com 15 anos de idade.

Segundo a narrativa inicial, a vítima mantinha vínculo empregatício com a agravante, exercendo a função de entregador de medicamentos, e no momento do sinistro encontrava-se em atividade laboral, conduzindo motocicleta de propriedade da empresa. O acidente teria sido causado pela conduta imprudente e negligente do preposto da corré Angela Ferreira Amâncio - ME (Construrocha), que conduzia caminhão de propriedade da empresa e interceptou a trajetória da motocicleta, adentrando em via preferencial sem observar as cautelas necessárias.

Após a apresentação das contestações pelas rés, o Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande proferiu decisão saneadora (ID. 215911321), na qual:
a) indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
formulado pela agravante JC Medicamentos e Perfumaria EIRELI – ME;
b) rejeitou a preliminar de incompetência absoluta
suscitada pela agravante;
c) indeferiu o pedido de denunciação da lide do Município de Várzea Grande/MT
e
d) declarou o feito saneado
e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18.12.2025, para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso (ID. 333134853), sustentando, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da manutenção de suas atividades, e apresentou a documentação hábil a comprovar a sua incapacidade financeira.

Aduz que o Município de Várzea Grande deve ser incluído na lide, porque o acidente automobilístico que originou a demanda indenizatória decorreu direta e exclusivamente da sua conduta negligente, que permitiu que veículo oficial permanecesse estacionado em via pública, em trecho submetido a obras, sem qualquer sinalização adequada que alertasse acerca do perigo iminente.

Menciona que, sem a presença do litisdenunciado (Município de Várzea Grande), a instrução processual ficará comprometida, conduzindo a cognição incompleta dos fatos e afastando a busca da verdade real.

Diz que foi designada audiência, no entanto, a ausência daquele órgão público, inviabiliza não apenas a formulação de quesitos específicos e tecnicamente adequados às testemunhas, mas também a oitiva das poderiam ser arroladas por ele.

E mais, caracteriza o cerceamento de defesa, pois impede a produção de outras provas de caráter técnico-documental absolutamente relevantes, tais como projetos de engenharia, plantas de sinalização viária, relatórios de fiscalização, termos de recebimento de obras e laudos periciais sobre as condições de conservação e segurança da via.

Pediu a antecipação da tutela recursal que foi indeferido (ID. 334510874).

Os agravados apresentaram contraminuta (ID. 338467390), pugnando pelo não provimento do recurso

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (Parecer PGJ nº 027365-001/2025), mantendo-se inalterada a decisão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
JC MEDICAMENTOS E PERFUMARIA EIRELI - ME
contra
JOSÉ APARECIDO DIAS DE SOUZA, JOSCEONE LEITE FERREIRA DE SOUZA, KAUANY LETÍCIA DE SOUZA, WELDER VINÍCIUS DE SOUZA, E.V.D.S. E N.D.D.S.
, com o objetivo de reformar a decisão interlocutória saneadora proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1011594-44.2019.8.11.0002, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante, rejeitou a denunciação da lide do Município de Várzea Grande/MT e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de dezembro de 2025
.

O cerne da controvérsia reside na verificação a) da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante, diante da documentação apresentada nos autos; e b) da admissibilidade da denunciação da lide do Município de Várzea Grande/MT, sob o fundamento de que o acidente decorreu de falhas na sinalização e conservação de via pública.

I. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A primeira questão controvertida diz respeito ao indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante.

O art. 98 do CPC estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Todavia, diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, cuja declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), a pessoa jurídica não se beneficia automaticamente dessa presunção, exigindo-se prova concreta, robusta e idônea de sua alegada incapacidade financeira.

Esse entendimento encontra-se consolidado na
Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça
, que assim dispõe:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

A distinção reside no fato de que a pessoa jurídica, especialmente aquela com fins lucrativos, possui estrutura organizacional, contabilidade regular e meios de demonstrar objetivamente sua situação patrimonial e financeira, não se justificando a aplicação da presunção de veracidade que beneficia as pessoas naturais.

No caso concreto, a agravante limitou-se a apresentar Certidão de Negativação em Cadastros de Inadimplentes (ID. 28128001 – autos de origem), documento que, por si só, não possui aptidão para comprovar hipossuficiência econômica.

A negativação em cadastros de proteção ao crédito demonstra, quando muito, a existência de débitos em aberto, mas não comprova a ausência de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Uma empresa com dívidas pode, perfeitamente, continuar operando, auferindo receitas, mantendo fluxo de caixa positivo e dispondo de patrimônio suficiente para honrar suas obrigações processuais.

Para a concessão do benefício, seria necessário, no mínimo, a apresentação de documentos contábeis idôneos, suficientes para demonstrar a completa ausência de capacidade econômica.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a justiça gratuita em execução de título extrajudicial movida pela empresa, ao fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita ao alegar insuficiência de recursos, sem apresentar prova concreta de sua condição de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 98 do CPC/2015, a concessão de justiça gratuita para pessoa jurídica depende da comprovação da insuficiência financeira.

A presunção de hipossuficiência econômica é relativa e admite prova em contrário, sendo imprescindível a apresentação de documentação robusta que ateste a condição de necessidade.

No caso, os documentos apresentados não demonstram inequivocamente a alegada condição de hipossuficiência, sendo insuficientes para justificar a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A concessão de justiça gratuita para pessoa jurídica requer prova efetiva de hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera alegação de necessidade
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. (N.U
1034720-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025
)

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Expert Agro Comércio e Representações Ltda. e Caroline Aparecida Raiter, nos autos de Ação Monitória em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, por entender não comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante e à corré pessoa física, diante da documentação juntada para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica é possível, desde que comprovada de forma cabal sua incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A simples alegação de dificuldades econômicas, desacompanhada de documentação contábil robusta e específica, não é suficiente para afastar a presunção de capacidade financeira, especialmente diante do porte da empresa, do valor da causa (R$ 679.461,83) e da ausência de elementos que evidenciem colapso financeiro
.

Os documentos apresentados pelos agravantes são genéricos e não demonstram, de forma clara e objetiva, que o pagamento das custas processuais inviabilizaria sua subsistência ou funcionamento regular.

Correta a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta e específica da incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes.

Mantém-se o indeferimento do benefício quando ausente nos autos demonstração clara de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da parte ou o funcionamento regular da empresa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 1.021. Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481, Corte Especial, j. 28.06.2012, DJe 01.08.2012. (N.U 1009449-65.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025)

A agravante alega ainda que a decisão seria imotivada e violaria o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Não assiste razão à recorrente.

A decisão agravada (ID. 215911321) está adequadamente fundamentada, tendo o magistrado consignado expressamente:

"Todavia, a simples negativação não é suficiente para comprovar estado de miserabilidade econômica. A jurisprudência consolidada exige que, tratando-se de pessoa jurídica, haja demonstração robusta da real incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades regulares, o que não ocorreu nos autos. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida."

A fundamentação é clara, objetiva e suficiente, indicando precisamente o motivo do indeferimento: ausência de prova robusta da alegada hipossuficiência econômica.

O magistrado não estava obrigado a determinar diligências complementares, uma vez que o ônus probatório incumbia à própria agravante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A agravante invoca o princípio do
in dubio pro misero
, sustentando que a dúvida deveria ser resolvida em seu favor.

Ocorre que tal princípio aplica-se precipuamente às pessoas naturais, cuja declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade.

Tratando-se de pessoa jurídica com fins lucrativos, não há presunção legal favorável, sendo imprescindível a demonstração efetiva da incapacidade financeira, sob pena de banalização do instituto e de prejuízo ao erário público.

Diante do exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade no indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, uma vez que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma robusta e idônea, sua alegada hipossuficiência econômica, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A decisão agravada está em perfeita consonância com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

II. DO INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

A segunda questão controvertida refere-se ao indeferimento do pedido de denunciação da lide do Município de Várzea Grande/MT.

A denunciação da lide constitui modalidade de intervenção forçada de terceiros prevista no art. 125 do CPC, que assim dispõe:

"Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

[...]

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo."

A doutrina processualista é uníssona ao afirmar que a denunciação da lide só é admitida quando há uma garantia própria, ou seja, um dever legal ou contratual direto e imediato do denunciado de indenizar o denunciante em ação de regresso, caso este venha a ser condenado na ação principal.

Nas precisas lições de Fredie Didier Jr
.
, a denunciação da lide pressupõe:
"a existência de uma relação jurídica de garantia entre denunciante e denunciado, fundada em lei ou contrato, que imponha ao denunciado o dever de ressarcir o denunciante em caso de sucumbência na demanda principal."

O instituto não se presta a ampliar o polo passivo da demanda com o objetivo de transferir, de maneira genérica, a responsabilidade pelo evento danoso, tampouco a introduzir fundamento novo e complexo na causa.

No caso concreto, a agravante pretende denunciar à lide o Município de Várzea Grande sob o argumento de que a suposta ausência de sinalização adequada na via pública teria sido causa determinante do acidente.

Todavia, tal alegação não revela a existência de qualquer vínculo jurídico de regresso entre a agravante e o ente municipal.

Não há, nos autos, demonstração de qualquer relação jurídica que obrigue o Município a indenizar a agravante em ação regressiva. A eventual responsabilidade do ente público seria autônoma e concorrente, e não derivada e subsidiária.

O que a agravante pretende, na verdade, não é garantir um direito de regresso fundado em lei ou contrato, mas sim transferir com exclusividade a responsabilidade pelo evento danoso a um terceiro – o Município –, introduzindo um fundamento absolutamente novo na lide: a discussão sobre a responsabilidade do ente público por suposta falha na sinalização de obras e manutenção de vias públicas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada em rechaçar a denunciação da lide quando ela tem por objetivo introduzir fato novo e complexo, que demandaria ampla dilação probatória e retardaria a solução da lide principal:

"
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCÊNDIO DECORRENTE DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO.

1. Inexiste a previsão de obrigatoriedade da denunciação à lide, pois o Código de Processo Civil, no art. 125, § 1º, assegura o direito de regresso, por ação autônoma, nos casos em que ela for indeferida, deixar de ser promovida ou não permitida.

2. Segundo consolidada jurisprudência desta Corte, não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC na hipótese do denunciante pretender se eximir da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.551.247/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Este Tribunal de Justiça segue a mesma orientação:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DENUNCIAÇÃO À LIDE – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – ART. 125, DO CPC - DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite
.

Não se admite a denunciação à lide, quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória, tampouco quando se pretende pura e simplesmente transferir responsabilidade pelo evento danoso, pois o direito de regresso que autoriza a denunciação da lide com base no art. 125, II, do CPC, é aquele fundado em garantia própria, o qual não se confunde com o mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria
.

Pelo exposto, ratificando os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 134104190), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. (N.U 1013203-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Desse modo, a discussão sobre eventual responsabilidade do Município demandaria ampla dilação probatória específica sobre condições estruturais da via no momento do acidente; existência ou inexistência de obras públicas; adequação da sinalização viária; regularidade dos procedimentos administrativos; nexo causal entre tais circunstâncias e o acidente; normas técnicas aplicáveis e responsabilidade civil do Estado.

Tal situação tumultuaria e retardaria indevidamente a solução da lide principal, transformando uma ação indenizatória já complexa em uma discussão tripartite sobre responsabilidade civil do Estado, com todas as suas peculiaridades procedimentais (necessidade de manifestação prévia da Procuradoria, prazos diferenciados, regime jurídico específico de responsabilidade objetiva do ente público, entre outros).

Permitir a denunciação no presente caso causaria um inaceitável tumulto processual e violaria frontalmente os princípios constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).

Por fim, é fundamental destacar que a denunciação da lide é modalidade facultativa de intervenção de terceiros, e não obrigatória.

O art. 125, §1º, do CPC assegura expressamente:

"§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida."

Portanto, o direito de regresso da agravante contra o Município, se efetivamente existente, está plenamente resguardado e poderá ser exercido em ação autônoma, sem que para isso seja necessário sacrificar o direito dos agravados a uma prestação jurisdicional célere, eficaz e tempestiva.

Os agravados, pais e irmãos da vítima do acidente, já aguardam há mais de sete anos a justa reparação pelos danos morais e materiais sofridos em decorrência da perda prematura e trágica de seu ente querido.

Permitir a denunciação da lide nesta altura processual significaria impor-lhes novo e injustificado sacrifício, retardando ainda mais a solução definitiva do litígio.

A agravante alega, ainda, que a realização de audiência de instrução sem a presença do Município configuraria cerceamento de defesa.

A eventual responsabilidade do Município poderá ser apreciada como excludente ou redutora da responsabilidade da agravante, com base nas provas já produzidas nos autos e naquelas que serão produzidas na audiência de instrução.

A agravante poderá, perfeitamente, demonstrar sua tese defensiva utilizando de prova testemunhal sobre as condições da via; prova documental (fotografias, laudos, boletins de ocorrência); prova pericial, se necessário, e ainda em suas alegações finais.

Não é imprescindível a presença do ente municipal na fase instrutória para a demonstração de tal tese defensiva.

Ademais, como bem consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID. 334510874):
"Caso provido o recurso no mérito e, em sendo reconhecida a necessidade de o Município de Várzea Grande ingressar na lide, será oportunizada a oitiva dele com apresentação de outras provas."

Não há, portanto, dano iminente que justifique a suspensão da audiência designada.

Diante do exposto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade no indeferimento do pedido de denunciação da lide, uma vez que não existe vínculo jurídico de regresso entre a agravante e o Município de Várzea Grande; a pretensão configura tentativa de transferência de responsabilidade e introdução de fundamento novo e complexo na causa; a intervenção forçada do Município causaria tumulto processual e violaria os princípios da celeridade e economia processuais; o direito de regresso está plenamente resguardado, podendo ser exercido em ação autônoma; e, não há cerceamento de defesa na realização de audiência sem a presença do ente municipal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão interlocutória saneadora proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante JC Medicamentos e Perfumaria EIRELI - ME, por ausência de comprovação robusta da hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ; indeferiu o pedido de denunciação da lide do Município de Várzea Grande/MT, por ausência de vínculo jurídico de regresso e por configurar tentativa de transferência de responsabilidade com introdução de fundamento novo e complexo na causa; e que declarou o feito saneado e designou audiência de instrução e julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026